Tribunal: TJES
Processo: 0011926-35.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011926-35.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS TADEU LOPES e outros (12)
APELADO: INSTITUTO EXCELSA e outros (12)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO. ROMPIMENTO DE CABOS DE ALTA TENSÃO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em virtude de dois incêndios ocorridos em propriedade rural destinada ao cultivo de eucalipto.

Os sinistros foram ocasionados pelo rompimento e curto-circuito em cabos de alta tensão operados pela concessionária.

2)
A sentença de origem fixou compensação extrapatrimonial e reduziu pela metade os danos materiais apurados, sob o fundamento de pretérita exclusão dos cônjuges dos autores do polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a falha na prestação do serviço público e o consequente dever da concessionária de indenizar os prejuízos de forma objetiva, ou se incide excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior; (ii) saber se os autores remanescentes fazem jus à totalidade da indenização por danos materiais, bem como aferir a escorreita distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, dispensando-se a prova de culpa, conforme a imposição legal do § 6º do art. 37 da CF/1988.

5)
O laudo pericial atestou expressamente que o incêndio decorreu de falha elétrica no ramal da linha de distribuição primária mantida pela ré, afastando a tese defensiva de fenômeno natural imprevisível.

6)
Inexistência de causas excludentes de responsabilidade, estando devidamente configurados os danos morais pela aflição decorrente da destruição do patrimônio produtivo cultivado há anos.

7)
A ausência de regularização processual dos cônjuges, com a consequente exclusão da lide antes da citação, não enseja o fracionamento do montante indenizatório, uma vez que a avaliação técnica não especificou o prejuízo de forma individualizada nem a medida de custos e divisão de lucros.

8)
Evidenciado o direito dos autores remanescentes à percepção integral da quantia apurada a título de danos materiais.

9)
Diante da procedência integral da pretensão dos demandantes que permaneceram no polo ativo, recai sobre a concessionária a totalidade dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da concessionária ré conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados a proprietários rurais em virtude de incêndio deflagrado por falha na manutenção e rompimento de cabos de alta tensão.

2. A exclusão processual de litisconsortes do polo ativo antes da citação não determina a redução proporcional da indenização por danos materiais quando o laudo de avaliação técnica não delimita o prejuízo individual de cada prejudicado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CC/2002, parágrafo único do art. 927; CPC/2015, caput do art. 86 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 24120332002, Rel. Des. Substituto Delio Jose Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 08.08.2017; TJES, Apelação 24151380268, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conheco da apelacao de Marcos Tadeu Lopes e outros e a ela dou provimento, bem como conheco do apelo de EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A. e a ele nego provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Emerge do caderno processual que Marcos Tadeu Lopes e outros ajuizaram demanda reparatória em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., narrando serem proprietários de imóvel rural destinado ao cultivo de eucalipto, o qual é atravessado por rede elétrica de alta tensão operada pela concessionária.

Os demandantes sustentam que, em virtude do rompimento e curto-circuito nos cabos da referida rede, ocorreram dois incêndios na aludida propriedade (14/09/2011 e 12/03/2013), resultando na queima de substancial parcela da plantação e na consequente perda econômica.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pleitos inaugurais para condenar a empresa ao pagamento de compensação extrapatrimonial e de metade dos danos materiais apurados, deflagrando a interposição de recursos por ambos os litigantes.

Feito esse breve escorço fático, cinge-se a controvérsia a apurar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

A Constituição Federal, no § 6º do art. 37, consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Tal regramento impõe o dever de indenizar independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Incumbe à prestadora do serviço desconstituir essa presunção mediante prova de excludentes de responsabilidade, a exemplo do caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem.
4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos.
III)A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Fincadas essas balizas, o acervo probatório coligido comprova o rompimento de cabos de alta tensão pertencentes à rede de distribuição da demandada, fato desencadeador dos focos de incêndio na fazenda dos requerentes.

A perícia técnica atestou expressamente a origem elétrica do sinistro, rechaçando a tese defensiva de ocorrência de fenômeno natural imprevisível e inevitável, como subsegue:

“Acerca dos sinistros caracterizados como incêndios, reclamados nos autos, essa Perícia CONSTATA que:

i. O ramal que passa sobre a área afetada, da propriedade do Autor, não atende a esta unidade consumidora, ou seja, não se configura ponto de entrega, tendo em vista que não se refere à derivação da rede para atender a referida propriedade.

ii. A responsabilidade por manter o correto funcionamento e a segurança do ramal da Linha de Distribuição Primária que passa sobre a área sinistrada é da Requerida.

Portanto, esta Perícia CONCLUI que o incêndio ocorrido na fazenda do Autor decorreu de falha elétrica no ramal da Linha de Distribuição Primária que passa sobre a área afetada desta propriedade, a qual não se refere à derivação para atender esta unidade consumidora, e sim, faz a ligação entre a subestação de Juncado e a de outro Distrito de Sooretama." (fl. 311).”

Nesse cenário, competia à empresa garantir a manutenção e a higidez das linhas de transmissão que cruzam a propriedade, evitando o contato dos condutores com a vegetação.

Constatada a falha na prestação do serviço e ausente qualquer causa excludente, exsurge inexorável o dever de recomposição dos prejuízos experimentados.

Laudo de avaliação mensurou os danos emergentes e os lucros cessantes oriundos da destruição das árvores de eucalipto, fixando a perda material do primeiro evento em R$ 58.841,31.

Afastada a tese de limitação da legitimidade ativa à quota-parte dos autores casados, impõe-se a condenação da concessionária ao pagamento integral do referido montante.

Ademais, restou demonstrado o abalo moral suportado pelos agricultores, privados subitamente do proveito econômico de anos de cultivo florestal.

A aflição psicológica decorrente da destruição do patrimônio produtivo por desídia da prestadora de serviço ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

A verba compensatória fixada na origem em R$ 5.000,00 para cada um dos seis autores atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não consubstanciando enriquecimento sem causa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

RECURSO DE MARCOS TADEU LOPES E OUTROS

A celeuma gravita em torno da readequação do valor reparatório e dos ônus de sucumbência.

Avaliado o dano material causado pelo primeiro incêndio em R$ 58.841,31, o douto juízo a quo reduziu a quantia para R$ 29.420,65, haja vista a exclusão dos cônjuges dos apelantes da lide, antes da citação, por ausência de regularização processual (fl. 122).

Entretanto, a avaliação não considerou o prejuízo individual narrado na peça vestibular, a qual, nem tampouco, especificou a medida de cada um em relação a custos e divisão de lucros.

Logo, os autores remanescentes fazem jus à integralidade do montante apurado.

De igual modo, a sentença extintiva há muito transitada em julgado obviamente não impacta na distribuição dos ônus processuais, que guardam correspondência apenas com o número de pedidos procedentes, na forma do art. 86 do CPC.

O acolhimento de toda a pretensão, condenando a concessionária a arcar com os danos materiais pleiteados, somados ao que ainda serão objeto de liquidação, bem como ao pagamento de danos morais, esses sim, devidos apenas aos que permaneceram no polo ativo, enseja a sucumbência exclusiva da EDP.

Assim, a recorrida deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da apelação de Marcos Tadeu Lopes e outros e a ela dou provimento, bem como conheço do apelo de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele nego provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC,
majoro a verba honorária para 16% em favor dos consumidores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)